Tribunal: TJSP
Processo: 1005075-05.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Negócio jurídico autônomo, válido e eficaz. Afastada a aplicação da Súmula no 286 do STJ. Impossibilidade de, por meio da referido encadeamento e análise de obrigações de contratos pretéritos, alterar a obrigação principal do novo negócio

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Negócio jurídico autônomo, válido e eficaz. Afastada a aplicação da Súmula no 286 do STJ. Impossibilidade de, por meio da referido encadeamento e análise de obrigações de contratos pretéritos, alterar a obrigação principal do novo negócio jurídico autônomo e válido por si só.
2. Juros. Aplicação dentro da legalidade. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
3. Inexistência de abuso passível de declaração de nulidade para o pretendido afastamento dos efeitos da mora.
4. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005075-05.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes ZENIKA
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA e VAGNER MENDES DA SILVA, é
apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara, e o 5o
Juiz. Acórdão com o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ELÓI
ESTEVÃO TROLY, vencedor, RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), vencido,
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA,
VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1005075-05.2019.8.26.0562
APELANTES: ZENIKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA E VAGNER
MENDES DA SILVA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: SANTOS
Juiz: Rodrigo Garcia Martinez
Voto no 6387
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual cumulada com repetição de indébito. Sentença
de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Negócio jurídico autônomo, válido e eficaz. Afastada a
aplicação da Súmula no 286 do STJ. Impossibilidade de,
por meio da referido encadeamento e análise de
obrigações de contratos pretéritos, alterar a obrigação
principal do novo negócio jurídico autônomo e válido por
si só.
2. Juros. Aplicação dentro da legalidade. Admissibilidade
da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n°
2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
3. Inexistência de abuso passível de declaração de
nulidade para o pretendido afastamento dos efeitos da
mora.
4. Sentença mantida, com majoração de honorários
advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com
repetição de indébito e condenou a parte autora ao pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (fls. 135/142).
Os autores, ora apelantes, pleiteiam a reforma da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para julgar procedente a pretensão inicial. Sustentam, em síntese, que: (a) houve
sucessivos e encadeados contratos de abertura de crédito e de mútuo, sem autorização,
para cobrança de juros capitalizados, o que resultou em saldo devedor nas 02 (duas)
contas correntes e, posteriormente, foram consolidados em uma operação de confissão
de dívida corporificada na cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária
de imóvel; (b) o juízo de origem não apreciou a ilegalidade dos contratos anteriores,
sendo que a novação da dívida não impede o controle da legalidade sobre os contratos
pretéritos; (c) o crédito liberado pelo réu na conta corrente foi destinado a quitar
operações anteriores; (d) é indevida a capitalização de juros, uma vez que o banco não
juntou os contratos antecedentes e não há autorização expressa para esta cobrança; (e) a
ilegalidade da capitalização descaracteriza a mora (fls. 146/159).
Contrarrazões a fls. 164/183.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento
1. Trata-se de ação de revisão de Cédula de Crédito
Bancário sob alegação de que foi celebrada para consolidar débito anterior decorrente
de operações e saldos devedores em duas contas correntes mantidas pelos autores
recorrentes, durante uma e três décadas, respectivamente, e de um contrato de mútuo,
porém com ilegal aplicação de capitalização mensal de juros sobre os débitos daquelas
contratos anteriores.
Pretendem a procedência da demanda para: (a) exclusão
da capitalização mensal dos juros desde o início da relação negocial entre as partes,
mantida de forma continuada por meio das referidas contas correntes; (b) dos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriores; (c) constituição de crédito, em favor deles autores, consistente no somatório
de todos os valores por eles pagos a maior, com atualização monetária e juros legais de
mora a partir dos desembolsos; (d) restituição do indébito, com eventual compensação
com o saldo devedor remanescente; e (e) afastamento da mora e exclusão de quaisquer
encargos moratórios: multa contratual, juros moratórios e comissão de permanência.
2. A Cédula de Crédito Bancário decorre de novo negócio
celebrado pelas partes, ainda que com a finalidade de quitar os débitos decorrentes de
operações lançadas nas duas contas correntes por eles mantidas no Banco réu. Nela não
se menciona intenção de “confessar dívida”, “renegociar”, “alterar valores de parcelas”
ou “dilatar prazos” de pagamento de contratos pretéritos.
Consumou-se negócio jurídico autônomo, válido e eficaz,
para contrair novo crédito, com manifestação de vontade das partes de forma autônoma
e independente dos contratos anteriores, o que afasta a aplicação da jurisprudência
sedimentada pela Súmula 286, do Superior Tribunal de Justiça: “A renegociação de
contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão
sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do próprio
Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ALTERAÇÃO DO DÉBITO,
RESULTANDO EM SUBSTANCIAL REDUÇÃO DO SALDO
DEVEDOR. NOVAÇÃO. INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO COM OS
CONTRATOS
ANTERIORES
E
RESPECTIVOS
DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO DESNECESSIDADE.
1. A instância ordinária apurou que, com a nova pactuação, o valor
atualizado da dívida foi reduzido em cerca de 30%, diminuídos, também,
os juros e demais encargos, além do que o débito que, inicialmente
deveria ser pago em 21 parcelas mensais, foi repactuado para 103.
2. Houve inovações substanciais dentro da autonomia da vontade das
partes, de modo que, nos termos da iterativa jurisprudência desta Quarta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, não é cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores,
refugindo da hipótese prevista na Súmula 286 desta Corte.
3. Ocorrendo novação, é desnecessária à execução 'a juntada dos
contratos que deram origem à formalização da renegociação, bem como
do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito', não
sendo cabível, por isso, a extinção do feito executivo, pois a Súmula
300/STJ esclarece que o instrumento de confissão de dívida constitui
título executivo extrajudicial.
(...) 5. Recurso especial parcialmente provido para restabelecer o acórdão
proferido no julgamento do recurso de apelação” (REsp 861196/SC.
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/10/2011,
DJe 27/10/2011).
Para evidenciar a autonomia e independência da Cédula de
Crédito Bancário em questão, que constitui título executivo, basta o seguinte
raciocínio hipotético: emitida a Cédula e obtido o dinheiro, se os autores, de alguma
forma, tivessem evitado o lançamento do crédito em conta corrente e utilizado o
dinheiro para outra finalidade, esse negócio jurídico continuaria perfeito e eficaz, por si
só, sem vinculação jurídica alguma com os contratos anteriores celebrados entre as
partes. As obrigações descritas na Cédula jamais poderiam deixar de ser consideradas
válidas e passíveis de revisão com base em cláusulas e condições dos negócios
anteriores diante da inexistência de qualquer vínculo formal com estes últimos.
Ora, se os próprios autores, na petição inicial e ao longo
do processo, sustentam que contraíram este novo empréstimo para pagar os anteriores, é
indiscutível a intenção de novar ainda que tácita, ou seja, de manifestar sua livre
vontade para convencionar novo negócio e, também livremente, dispor do crédito
obtido para pagar dívida anterior.
Não fosse isso, a segurança jurídica estaria seriamente
comprometida. Bastaria alguém, tal como a situação dos autores, manter negócio sendo
executado ao longo de uma a três décadas e, depois, contrair nova obrigação e, com
base nisso, buscar a revisão das obrigações estipuladas naqueles contratos antigos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantidos e cumpridos por longo período. O pretendido encadeamento de revisão, como
pretendido pelos autores neste caso, implicaria a inversão total da garantia da validade e
eficácia do negócio jurídico perfeito e acabado. Seria, na verdade, deliberação unilateral
de conformar e vincular vários negócios distintos em um só, porém sem a anuência, ou
seja, a manifestação de vontade da outra parte. Em última análise, ocorreria típica fusão
ou transformação de vários contratos bilaterais para conformação de uma unidade
negocial por meio de vontade de apenas uma das partes, como se possível dispensar a
anuência do outro contratante. Isto, obviamente, não é admitido pelo ordenamento
jurídico.
Assim, sem a intenção de vincular expressamente e de
renegociar os contratos anteriores, é inadmissível o pretendido encadeamento dos
contratos para o fim de revisão deste último, mesmo porque, se admitida tal retroação
vinculadora, neste caso, haveria necessidade de alterar o valor do crédito estipulado na
Cédula em questão, portanto, da obrigação principal contraída pelos autores, o que
também não se sustentaria diante de nosso ordenamento jurídico. Em outras palavras: se
as partes convencionaram novo negócio jurídico, representado pela referida Cédula,
estipularam livremente e de comum acordo o valor do principal objeto do mútuo, isto
somente poderia ser alterado mediante concerto da vontade de ambas, sem possibilidade
de, a pretexto de reconhecimento de encargos remuneratórios e acessórios de negócios
anteriores, modificar a essência da obrigação corporificada na Cédula em questão.
Independentemente disso, caso os autores tivessem
discordado, durante as décadas em que admitiram as operações e certamente
adimpliram algumas obrigações respectivas, poderiam ter se valido de ações próprias
para discutir e eventualmente revisar aquelas obrigações. Impossível é, por meio da
referido encadeamento e análise de obrigações de contratos pretéritos, alterar a
obrigação principal do novo negócio jurídico autônomo e válido por si só.
3. A capitalização dos juros deve ser analisada apenas
em face da Cédula de Crédito Bancário em questão, bem como admitida em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua convenção expressa no instrumento (Item II, alínea “B”, do Quatro Resumo de fl.
38.
A capitalização mensal dos juros, na época da celebração
dos contratos, era permitida, por força das Medidas Provisórias MP 1.963-17/2000, de
31 de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001), como tem reafirmado a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizadas nas seguintes Súmulas:
Súmula no 539: "É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições
financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".
Súmula no 541: "A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada".
4. Os encargos convencionados não podem ser alterados
com base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor,
ou excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema
financeiro. Esta autorização é implícita e decorre das normas pertinentes do Conselho
Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Não há necessidade de autorização
específica para cada uma das operações da instituição financeira.
Com efeito, as instituições financeiras não estão sujeitas à
limitação da Lei de Usura, questão também sedimentada pela jurisprudência,
notadamente pela Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao
ano (artigo 192, VIII, parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a
Emenda Constituição n. 40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei
complementar regulamentar (cfr. RT 715/301).
5. Nesse contexto, e diante da legalidade da capitalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensal dos juros, não existe abuso algum passível de declaração de nulidade, nem base
fático-jurídica, para o pretendido afastamento dos efeitos da mora.
Os autores estão obrigados em relação a todas as
obrigações estipulados no contrato, também em relação aos encargos moratórios, no
limite do que especificamente convencionado a respeito, no Item “II”, alínea “G”, do
Quadro Geral da Cédula: “(i) juros: 1% ao mês; (ii) Multa: 2%” (fl. 39).
Observe-se que não há estipulação de incidência de
comissão de permanência para o período de inadimplência.
Em consequência, não há indébito a ser restituído nem
crédito a ser constituído em favor dos autores que pudesse ser passível de condenação.
6. Portanto, a sentença deve ser mantida, também pelos
seus fundamentos.
Nesta
fase
recursal,
majoram-se
os
honorários
advocatícios do réu para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, com
fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Adverte-se que eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o
do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Elói Estevão Troly
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19953
Apelação Cível no 1005075-05.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelantes: Zenika Comercio de Equipamentos Ltda e Vagner Mendes da
Silva
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Tratam-se de ação declaratória de nulidade
contratual cc repetição de indébito, aduzindo que os autores
mantinham duas contas correntes junto a ré, nas quais
incidiram diversos encargos indevidos, sem o conhecimento
dos autores. A ré propôs a consolidação das operações acima
num novo empréstimo garantido por uma cédula de crédito
bancário. Todavia, sobre a dívida a requerida calculou juros
sobre
juros,
mensalmente,
caracterizando
o
ilegal
anatocismo, cumulando, ainda, comissão de permanência
com outros encargos de mora indevidamente. Assim, pleiteia
a declaração de nulidade das cláusula abusivas e a repetição
de valores em dobro.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da
sentença de fls. 135/142.
Apelam os autores. Observam que houveram
sucessivos e encadeados contratos de abertura de crédito e
de mútuo, sem autorização para cobrança de juros
capitalizados, acumulando saldos devedores em das contas
correntes controvertidas que foram consolidados em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operação de confissão de dívida corporificada na cédula de
crédito bancário garantida por alienação fiduciária de imóvel.
Observam que a causa de pedir contempla período anterior à
emissão da cédula de crédito bancário, no qual não havia
previsão
contratual
permissiva
de
juros
capitalizados.
Observam que o crédito liberado pelo réu na conta corrente
foi destinado a quitar operações anteriores. Deixou o
magistrado de analisar as ilegalidades denunciadas nos
contratos anteriores, especialmente as consequências da não
exibição dos referidos instrumentos, limitando-se a acenar
pela ocorrência de novação. Insistem ser possível a discussão
de contratos pretéritos, nos termos da súmula 286/STJ, e
que a novação da dívida não impede o controle da legalidade
sobre os contratos pretéritos. Afirmam que, diante da
omissão do banco tocantemente à notificação extrajudicial,
que deixou de juntar os contratos antecedentes, deve ser
declarada a vedação à capitalização. No mais, aduzem que é
ilegal a capitalização mensal dos juros na cédula de crédito
bancário,
por
ausência
de
autorização
expressa
nesse
sentido. Por fim, assinalam que, sendo ilegal a capitalização
mensal dos juros, descaracterizada está a mora.
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aos 16/12/2015 foi celebrada cédula de Crédito
Bancário com alienação fiduciária do imóvel, com empréstimo
de R$ 1.176.000,00, a ser pago em 120 parcelas, pelo valor
de R$ 22.725,56, cada parcela.
Aduzem os autores que houveram sucessivos e
encadeados contratos de abertura de crédito e de mútuo,
acumulando saldos devedores em duas contas correntes,
consolidados na confissão de dívida corporificada na cédula
de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de
imóvel.
Pedem a revisão dos contratos bancários que
antecederam a emissão da presente Cédula de Crédito
Bancário, sob o fundamento de que não havia autorização da
cobrança de juros sobre juros.
Procuram, pois, seja analisado o encadeamento
contratual.
Em contestação observou a instituição financeira
que os autores mantiveram os seguintes contratos: a)
contrato de conta corrente, b) contrato de abertura de
crédito, c) contrato de mútuo, d) cédula de crédito bancário
com clara finalidade de consolidação e confissão de dívida e
que movimentaram sua conta corrente por mais de 10
décadas.
Ou seja, a Cédula de Crédito Bancário (fls.
38/46) foi utilizada como instrumento de refinanciamento de
valores cedidos aos autores-apelantes para cobertura dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débitos existentes em conta corrente por mais de décadas.
Na hipótese particular e peculiar dos autos, foi a
instituição financeira notificada administrativamente para
apresentar os contratos anteriores à expedição da cédula de
crédito bancário de fls. 38/49.
Diante do silêncio da casa bancária, outra opção
não restou aos correntistas, senão ingressar com a presente
ação declaratória.
Mister consignar ser possível, em tese e em
princípio, a discussão das cláusulas e condições dos
contratos que deram origem à cédula de crédito bancário;
isso para afastar a prática abusiva que afrontem o
ordenamento jurídico.
Saliente-se, ainda, que na hipótese específica
dos autos, embora os autores-apelantes tenham aceitado os
termos
do
contrato,
admissível
analisar
as
cláusulas
contratuais, para um melhor equilíbrio entre as partes nas
relações contratuais, sem que haja violação ao ato jurídico
perfeito ou ao direito adquirido.
Logo, não há óbice para a discussão de contratos
pretéritos, que foram renegociados, pois a extinção do ajuste
não importa em perecimento do direito da parte à discussão
judicial de eventuais ilegalidades do que foi pactuado.
Assim prevê a súmula 286/STJ: A renegociação
de contrato bancário ou a confissão de dívida não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores.
Como os autores-apelantes aduziram que nos
contratos anteriores à emissão da cédula de crédito bancário
não havia autorização de cobrança de juros mensalmente
capitalizados, aliado ao fato que deixou a instituição
financeira de apresentar os contratos anteriores, malgrado
tenha sido notificada para tanto, a fim de demonstrar que tal
prática teria sido prevista expressamente nas avenças novadas, descabida a capitalização mensal dos juros remuneratórios.
Isso por que, sem prova de estipulação escrita,
não cabe capitalização mensal; e, como houve tal cobrança,
fica declarada sua abusividade.
Sobre esse aspecto, demasia não será referir que,
como o próprio banco menciona, as partes movimentam sua
conta corrente por décadas.
Ora bem. Segundo posicionamento do Colendo
STJ, somente é permitida a prática de capitalização, em
periodicidade inferior à anual, desde que expressamente
contratada, e que o contrato seja posterior à edição da
medida provisória n. 1.963-17.2000, de 31 de março de 2000
(reeditada sob n. 2.170-36/2001) e perenizada pelo art. 2o da
Emenda Constitucional n. 32/2001.
Como a cédula de crédito bancário foi firmada
em dezembro/2015, e os contratos antecedentes remontam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais de décadas, respeitado o entendimento do douto
magistrado
sentenciante,
a
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior a um ano, nos contratos antecedentes à
emissão da cédula de crédito bancário acostada aos autos, na
hipótese específica dos autos, não se mostra admissível.
Isso por que, com escusas pela reiteração, a
capitalização de juros é inadmissível em qualquer contrato
firmado antes do advento da Medida Provisória n.
1963-17/2000.
Nesse contexto, realmente, deve ser considerada
nula a cobrança dos juros capitalizados referente às
operações realizadas nos contratos anteriores à emissão da
cédula de crédito bancária.
Explica-se:
Como
não
foram
anexados
os
contratos anteriores, e não foi requerida perícia técnica, não
se pode conhecer sequer a data em que firmados (se anterior
ou posterior à aludida Medida Provisória), nem, sequer, se
houve expressa pacutação a esse respeito, a permitir a
capitalização mensal dos juros.
Aplica-se a súmula 121/STF: “É vedada a capitalização dos juros, ainda que expressamente convencionada.”
Por outro lado, ainda respeitado o entendimento
do douto magistrado sentenciante, e pese a instituição
financeira alegar novação de dívida, constata-se que a Cédula
de
Crédito
Bancário
anexada
aos
autos
constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
renegociação de dívida, expressando o saldo devedor apurado
em determinado momento da relação comercial entre as
partes, não tendo qualquer menção à novação.
Como
o
animus
novandi
não
se
presume,
descabido falar em extinção das obrigações contratuais
antecedentes, que apenas foram renegociadas, e não novadas.
De toda forma, como o ônus da prova cabia ao
banco-apelado, cumpria a ele demonstrar que houve expressa
autorização da capitalização dos juros, e as datas dos
contratos antecedentes, do qual não se desincumbiu.
Assim, deve-se considerar abusiva a capitalização mensal pela ausência de sua expressa
pactuação, impondo o afastamento de sua capitalização nos
contratos anteriores à celebração da Cédula de Crédito de fls.
37 e seguintes.
Logo,
acolhe-se
o
inconformismo,
para
determinar a revisão dos contratos que antecederam a Cédula
de Crédito de fls. 37 e seguintes, devendo ser excluída dos
cálculos a capitalização dos juros, desde o início da relação
contratual. Deverá ser apurado o saldo devedor, considerados
os pagamentos efetuados pelo autor-apelante, com juros de
mora contados da citação, e correção monetária incidente
desde cada desembolso, até a data da celebração da Cédula
de Crédito Bancário (16/12/2015), ocasião em que poderá
incidir a capitalização dos juros remuneratórios, já que
expressamente prevista na avença.
Sobre esse aspecto, mister registrar que houve,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sim,
previsão
expressa
de
capitalização
dos
juros
remuneratórios no contrato anexado aos autos.
A taxa dos juros remuneratórios, bem como a
capitalização respectiva, são cláusulas claras e objetivas, não
havendo qualquer dúvida de interpretação (1,60% ao mês e
20,98% ao ano fls. 38).
Deve ser afastada, outrossim, a cobrança dos
encargos moratórios, pois não é o apelante culpado pela
inadimplência ocorrida nos contratos sob revisão. Eis que o
banco
cobrou
juros
remuneratórios
capitalizados;
e,
demonstrada a ilegalidade de tal cobrança, é de se considerar
desconfigurada a mora.
Assim já decidiu o STJ: “o reconhecimento de
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade
contratual
(juros
remuneratórios
e
capitalização)
descaracteriza a mora.” (REsp n. 1.061.530, Min. Nancy
Andrighi).
Fica, portanto, parcialmente provido o apelo,
para afastar a capitalização dos juros remuneratórios nos
contratos que antecederam a celebração da CDB anexa aos
autos, bem como para que não incidam os encargos de
inadimplência no cálculo do saldo devedor.
Por fim, ficam invertidos os ônus sucumbenciais,
considerando haver o autor sucumbido em parte mínima de
seu pedido.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
120F7C6F
9
16
Declarações de
Votos
RAMON MATEO JUNIOR
123CDDC7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005075-05.2019.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.